Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739933-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: JL SOUSA SENA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de inclusão de empresária individual no polo passivo da demanda. Alega a agravante que a pessoa jurídica executada se encontra com situação cadastral "inapta", o que, segundo ela, justifica o redirecionamento da execução. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J